Tribunal: TJPA
Processo: 0002474-97.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002474-97.2019.8.14.0070

APELANTE: NEY DOS SANTOS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II C/C 14, INC. II E 70, TODOS DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU O RITO DO ART. 226 DO CPP. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA APLICADA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) E TENTATIVA IMPOSTA NO MENOR PATAMAR SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INCIDÊNCIA ENTRE AS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. AFRONTA AO ART. 68 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora, a autoridade policial não tenha lavrado do auto de reconhecimento, conforme preceitua o art. 226 do CPP, em nenhum momento, a defesa do apelante suscitou a nulidade dos depoimentos, estando, pois, preclusa essa alegação, bem como, quando do édito condenatório, o juízo a quo se utilizou de outros depoimentos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram as declarações das vítimas, também colhidas em juízo, tais como as declarações dos policiais militares que prenderam o recorrente, motivos pelos quais o pedido de absolvição deve ser rejeitado.

2.

O reconhecimento da reincidência, em patamar superior a 1/6 (um sexto) e da minorante da tentativa, no seu menor grau, ocorreram sem qualquer fundamentação, o que enseja uma nova dosimetria da pena.

3.

Registre-se, ainda, que, na terceira fase, as majorantes foram aplicadas antes das minorantes, o que vai de encontro à regra do art. 68 do CP.

4.

PENA APLICADA
. Considerando que a pena base foi imposta no mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, esta fica mantida, evitando a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa. Não há atenuantes, presente a agravante da reincidência, exaspera-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Presente a causa de diminuição da pena da tentativa, esta deve ser aplicada em 1/2 (metade), equivalente a

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, uma vez que as vítimas sofreram lesões leves e escoriações, totalizando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa. Presente as causas de aumento do concurso de pessoas(art. 157, §2º, inc. II do CP) e concurso formal (art. 70, do CP), aplica-se só a primeira, a fim de evitar a reformatio in pejus, tal como estabelecido na sentença, majorando a pena em 1/3 (um terço), correspondente a 09 (nove) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando a pena definitiva em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto por ser reincidente, mais 08 (oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. II c/c 14, inc. II e 70, todos do CP, às penas de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto por ser reincidente, mais 08 (oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NEY DOS SANTOS LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II c/c 14, inc. II e 70, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que não há nos autos quaisquer provas do envolvimento crime, bem como as provas oriundas do reconhecimento são ilícitas, porque não foi observado o rito do reconhecimento.

Aduz ainda que houve excesso na aplicação da agravante da reincidência, uma vez que as penas estão desproporcionais.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defendeu o parcial provimento do apelo somente para reduzir a pena.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 17/03/2019, na Cidade de Abetetuba, o apelante, acompanhado de Diego Moreira Broes, já falecido, empurrou a vítima Jacqueline Costa Neves contra uma cerca de arame farpado, momento em que tentaram subtrair sua bolsa, mas não conseguiram porque a ofendida, conseguiu correr para a sua residência e os impediu de entrar no recinto, sofrendo escoriações nos braços. Ato contínuo, o recorrente e seu comparsa tentaram subtrair a bolsa de Joice Sena da Guia, mas não conseguiram porque esta travou luta corporal contra os mesmos, sofrendo lesões corporais leves nos braços e pernas.

DA ABSOLVIÇÃO

O recorrente sustenta que não há nos autos quaisquer provas do envolvimento crime, bem como as provas oriundas do reconhecimento são ilícitas, porque não foi observado o rito do reconhecimento.

Com efeito, é certo que a autoridade policial não procedeu a lavratura do auto de reconhecimento, conforme preceitua o art. 226 do CPP. Ocorre que, em nenhum momento, a defesa do apelante suscitou a nulidade dos depoimentos, estando, pois, preclusa essa alegação.

Ademais, quando do édito condenatório, o juízo a quo se utilizou de outros depoimentos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboram as declarações das vítimas, também colhidas em juízo, tais como as declarações dos policiais militares Celso Miranda da Silva e Elton Jhon Carneiro da Silva.

Desse modo, não há dúvidas sobre o envolvimento do recorrente no crime, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz que houve excesso na aplicação da agravante da reincidência, uma vez que as penas estão desproporcionais.

A pena base foi imposta no mínimo legal, não havendo que se falar em qualquer mácula.

Reconhecida a reincidência, o seu quantum de aumento foi de 01 (um) ano e 05 (cinco) dias multa, ou seja, superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, sem

qualquer motivação.

Registre-se, ainda, que, na terceira fase, as majorantes foram aplicadas antes das minorantes, o que vai de encontro à regra do art. 68 do CP.

Por fim, a causa de diminuição da tentativa foi aplicada no menor patamar sem qualquer motivação.

Por isso, impõe-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que a pena base foi imposta no mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, esta fica mantida, evitando a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Não há atenuantes, presente a agravante da reincidência, exaspera-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Presente a causa de diminuição da pena da tentativa, esta deve ser aplicada em 1/2 (metade), equivalente a

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, uma vez que as vítimas sofreram lesões leves e escoriações, totalizando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa .

Presente as causas de aumento do concurso de pessoas(art. 157, §2º, inc. II do CP) e concurso formal (art. 70, do CP), aplica-se só a primeira, a fim de evitar a reformatio in pejus, tal como estabelecido na sentença, majorando a pena em 1/3 (um terço), correspondente a 09 (nove) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando a pena definitiva em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto por ser reincidente, mais 08 (oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II c/c 14, inc. II e 70, todos do CP, às penas de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto por ser reincidente, mais 08 (oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024